Tribunal: TJDFT
Processo: 0012224-67.2015.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXEQUENTE. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação do exequente para exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme o entendimento da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
3. A cédula de crédito industrial se sujeita ao prazo prescricional de três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966, c/c o art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969.
4. A decisão que pronuncia a prescrição intercorrente deve observar o período de suspensão processual. A ausência de indicação efetiva da existência de bens para garantia do crédito, durante o período de suspensão e arquivamento do processo, caracteriza a inércia do exequente.
5. Cabe ao executado arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais quando deu origem à demanda em razão de ter deixado de adimplir a obrigação de pagamento do título de crédito no prazo legal, conforme o princípio da causalidade.
6. Apelação parcialmente provida.